Tribunal: TJSP
Processo: 2174579-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Controvérsia a respeito da decisão que declarou o autor ANTONIO LOUREIRO DOS SANTOS habilitado, determinou a realização de pericia para apuração do valor devido e o deposito do valor incontroverso. Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

Critério de cálculo. Pretensão de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Controvérsia a respeito da decisão que declarou o autor ANTONIO LOUREIRO DOS SANTOS habilitado, determinou a realização de pericia para apuração do valor devido e o deposito do valor incontroverso. Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

Critério de cálculo. Pretensão de reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos. Aplicação do entendimento do STJ quanto ao método de apuração do valor devido. Manutenção dos critérios estabelecidos em Primeiro Grau.

Eventos Societarios. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Interpretação dessa 4a câmara de direito privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, mesmo que não haja pedido expresso, eles devem ser observados, o que já foi observado na decisão que fixou critérios de cálculo

Sucumbência recíproca – Fixação dos honorários.

Inexistência de liquidez - Dependência de cálculo complexo, o que impede o levantamento de valores depositados como garantia, antes do cálculo do valor efetivamente devido

Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2174579-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado ANTÔNIO LOUREIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174579-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 79823
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2174579-29.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTÔNIO LOUREIRO DOS SANTOS
Agravo de Instrumento Controvérsia a respeito da decisão que
declarou o autor ANTONIO LOUREIRO DOS SANTOS
habilitado, determinou a realização de pericia para apuração do
valor devido e o deposito do valor incontroverso. Radiografia
apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Critério de cálculo. Pretensão de reforma da decisão quanto à
possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e
critérios de cálculo dos valores a serem pagos. Aplicação do
entendimento do STJ quanto ao método de apuração do valor
devido. Manutenção dos critérios estabelecidos em Primeiro Grau.
Eventos Societarios. Necessidade de considerar as operações de
grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de
emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda.
Interpretação dessa 4a câmara de direito privado no sentido de ser
de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença
acionária porque eles estão diretamente relacionados com o
aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.
Assim, mesmo que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, o que já foi observado na decisão que fixou critérios
de cálculo
Sucumbência recíproca Fixação dos honorários.
Inexistência de liquidez - Dependência de cálculo complexo, o que
impede o levantamento de valores depositados como garantia,
antes do cálculo do valor efetivamente devido
Recurso parcialmente provido
Vistos.
A TELEFÔNICA BRASIL S.A. recorre da decisão que
declarou o autor ANTONIO LOUREIRO DOS SANTOS habilitado, definiu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174579-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
critérios de cálculo na fase de liquidação da sentença proferida na ação civil
pública e determinou a realização de perícia contábil para apuração do “quantum
debeatur”, a apresentação de planilha com cálculo do valor devido e depósito do
valor incontroverso. Em suas razões recursais, a recorrente se volta contra a
determinação de depósito e pede o impedimento de eventual levantamento antes
de apuração do valor final devido, bem como impugna os critérios de cálculo e
defende a consideração dos eventos societários. Não foi apresentada
contraminuta (fls. 75).
Decide-se.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado
em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual
permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à
integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; assim, os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao
VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia PEX - no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em
que houve a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de
obter a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de
acordo com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações
aos subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor
a escolha.
O autor ANTONIO LOUREIRO DOS SANTOS adquiriu os
direitos (PEX) no período compreendido na sentença (05.02.1997), conforme
radiografia acostada às fls. 49 destes autos. Cumpre mencionar que a juntada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174579-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
radiografia se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente, pois, em que pese não contenham todos os dados descritos na
petição inicial da ação proposta para a liquidação deve ser considerado o valor da
ação na data do trânsito em julgado, o que revela ser desnecessária a juntada de
outros documentos.
Quanto ao método de apuração do valor devido, este
Relator, em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método
de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado
deve ser o da data do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a
entrega das ações, o valor da indenização deve corresponder ao número de
ações a que a parte tinha direito na data da integralização (balancete do mês da
integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores no dia do
trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse valor, o mesmo deve
ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do
trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174579-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito
em julgado era de R$ 47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em
demanda análoga: Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro
Regional VI - Penha de França, fl. 115).
Da opção de emissão de ações
A sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável
ao consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha
de emissão de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de
aplicação dos arts. 252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil.
Claramente se vê que a pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa
ao consumidor em cotejo com a opção de pagamento do valor das ações que
deixaram de ser emitidas à época própria.
Dos juros de mora
Como já determinado pelo Magistrado a quo, os juros de
mora incidem da citação do processo originário, o que encontra guarida no
entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de julgamento de Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174579-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de
19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação
do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp
1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação
civil pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de
multa de R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de
ser devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a
parte dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações
de São Paulo S/A
Telesp e Telecomunicações Brasileira S/A
Telebrás,
declarando nula, inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos
celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua
aplicação nas avenças já pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham
celebrar doravante, condenando, ainda, as rés solidariamente a: 1) a emitir as
ações, de acordo com o valor dos contratos integralizados, consistentes nas
ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores, ou fazendo seu
pagamento, na forma mais favorável ao consumidor adquirente de plano de
expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base no valor
patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do
contrato denominado de participação financeira em investimentos para expansão
e melhoramentos dos serviços públicos de comunicações e outras avenças, sob
pena de: 2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar do trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa
que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de
correção monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao
mês, calculados da citação. Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174579-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
processuais, sendo que, o recolhimento das multas impostas, cujo valor devido
em seu montante será apurado em regular liquidação de sentença por
arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.)
caso a TELEFONICA não pague o valor, a multa não deve ser destinada ao
recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de reparação de interesses difusos
lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da
Apelação no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela
existência de interesse do Ministério Público na demanda até o exaurimento do
objeto condenatório, o fez em razão da eventual falta de habilitação dos
acionistas lesados na fase de cumprimento de sentença, garantindo a reversão
da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85. Veja-se que a respeito da
multa, nada foi alterado, mantendo-se a sua destinação ao Fundo.
Vejamos a íntegra do voto condutor:
“VOTO No 30890.
APELAÇÃO No 0632533-62.1997.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A
TELEBRÁS; TELEFÔNICA BRASIL
S/A e outro
JUÍZA PROLATORA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Ação civil pública com trânsito em julgado. O interesse do Ministério
Público remanesce até exaurimento do objeto condenatório, inclusive para
verificar se as execuções individuais esgotam a potencialidade produtiva
da indenização que, se não for revertida aos destinatários primários (fluid
recovery), entra no Fundo criado pela Lei 7347/85 (art. 100, do CDC).
Provimento, com determinação.
Vistos.
Recurso tirado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
sentença que entendeu inexistir razão jurídica para prosseguimento da ação civil coletiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174579-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
promovida contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (nova denominação de Telecomunicações de São
Paulo Telesp) e convém transcrever ipsis litteris o ato judicial objeto da irresignação:
“Vistos.
Após a prolação da sentença, os direitos inidividuais homogêneos tratados
na presente ação perderam a forma coletiva anteriormente estabelecida por ficção legal, de modo
que, em se tratando agora de direitos disponíveis, cessa a legitimação do Ministério Público para a
sua defesa, em função do disposto no artigo 127 da Constituição Federal.
Ademais, tendo havido o ajuizamento de execuções individuais pelas
próprias vítimas com fundamento no artigo 97 da Lei no 8078/90, não mais se justifica a execução
pelo Ministério Público na forma do artigo 82 da mesma Lei, especialmente diante da necessidade
de anterior liquidação, que implica na prova do nexo causal e individualização do dano, a ser
produzida por cada um dos lesados.
Dito isso, indefiro o requerimento de fls. 1497/98, formulado pelo Ministério
Público e JULGO EXTINTA a execução da sentença proposta na forma do artigo 82 do Código do
Consumidor pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 267, VI do CPC.
P.R.I.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2013”.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento,
em parte, por compreender que na parte em que se busca obter prova do ressarcimento para
aqueles consumidores que protocolizarem suas pretensões indenizatórias.
É o relatório.
A sentença, proferida em 22.9.1998 (fls. 525) e integralmente mantida pelo
Acórdão de fls. 674, lavrou condenação da Telesp nos seguintes pontos:
“(...) declarando nula, inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos
contratos celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas
avenças já pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando,
ainda, as rés solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores,
ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor adquirente de plano de
expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base no valor patrimonial, de
conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do contrato denominado de participação
financeira em investimentos para expansão e melhoramentos dos serviços públicos de
comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa
que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção
monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o recolhimento das
multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em regular liquidação de
sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174579-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.
Nada, absolutamente nada, do que se construiu em função do processo,
foi cumprido e, respeitada a posição da digna Juíza de Direito que prolatou a decisão ora atacada,
injustificável o encerramento da lide sem confirmação do resultado prático ou útil da atividade
judiciária. Esmiuçando o item condenatório, cabe perguntar: a Telefônica Brasil emitiu as ações tal
como foi condenada?
Parece evidenciada a negativa e aí, aplicando os princípios que regem as
obrigações alternativas com escolha prejudicada pela mora irreversível de uma das prestações,
remanesce a indenização pelo incumprimento, o que abriu ensejo para polemizar a continuidade
do interesse do Ministério Público na persecução do caso sentenciado.
Os consumidores são os destinatários do empreendimento cívico do
Ministério Público e compete a eles, por petições próprias acompanhadas do demonstrativo de
seus contratos frustrados, exigir a habilitação para aferiação do quantum debeatur e foi noticiado
que já foram protocolizados pretensões individuais nesse sentido. Contudo e paralelamente ao
interesse individual, há, igualmente, um espaço no CDC reservado para as execuções coletivas e
que são complementares, convivendo de forma harmoniosa devido a um correto sistema de
separações de valores obtidos (arts. 98, § 1o e 99, parágrafo único).
Importante registrar um aspecto doutrinário (JOSÉ LUIZ RAGAZZI,
RAQUEL SCHLOMMER HONESKO e SORAYA GASPARETTO LUNARDI, “Processo coletivo”, in
Manual de Direitos Difusos, coordenador Vidal Serrano Nunes Júnior, Verbatim, 2009, p. 703):
“Tendo em vista as hipóteses em que o dano individualmente considerado
é tão pequeno que os lesados não demonstrem interesse e, portanto, não procedam à liquidação e
execução, o legislador, no art. 100, inseriu no ordenamento jurídico o que o direito norte-americano
chama de “fluid recovery”, ou reparação fluída, pela qual, ao mesmo tempo que se privilegia a
tutela coletiva como instrumento de reparação dos danos causados individualmente para a massa
dos consumidores, na hipótese destes não a reclamarem na medida de seu prejuízo, permite sua
conversão para um Fundo, cujo objetivo final é reverter em favor dos interesses lesados”.
Há uma instabilidade que ameaça a segurança jurídica e a sentença
somente agravou o quadro. O art. 97, da Lei 8078/90, estabelece que a liquidação e execução da
sentença poderão ser promovidas pelas vítimas e, por envolver direitos disponíveis, não cabe ao
Ministério Público executar as pretensões para os consumidores de planos de expansão telefônica.
No entanto e porque não existe prova da efetividade condenatória, abre-se ensejo para especular
sobre o interesse do Ministério Público de atuar na forma do art. 100, da Lei 8078/90, cuja redação
é a seguinte:
“Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados
em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82, promover a
lqiuidação e execução devida.
Parágrafo único. O produto da indenização reverterá para o Fundo criado
pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174579-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
Não existe confirmação de que os interessados promoveram ações
individuais que esgotam a obrigação imposta à Telefônica e, nesse contexto, convém registrar que
a lista cresceu do que foi apontados nas contrrazões (informação de rodapé 1707) ao que foi
exibido pelos diligentes Advogados em memoriais entregues no gabinete, sem, contudo, chegar ao
quadro de certeza sobre o esgotamento das provocações. É necessário realizar um estudo
analítico e comparativo sobre a extensão dos beneficiários e o quadro geral dos habilitados para
verificar se a sentença está sendo aproveitada de forma produtiva, como se espera, ou se o
Ministério Público deverá agir para complementar o serviço em prol da regularidade e preservação
do mercado e dos contratos de adesão.
Como não há documentação, surge a pertinência objetiva do requerimento
formulado pelo Ministério Público (fls. 1520/1521) e que deveria ser deferido ao invés de propiciar a
prematura extinção.
Isso posto, dá-se provimento para revogar a extinção e determinar que se
tomem providências para cumprir o requerimento do Ministério Público, apresentando a
documentação apropriada sob pena de incidir a multa imposta no contrato.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator”
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para
sua cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa, com o que
não procede eventual inconformismo da parte autora.
Da dobra acionária
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e
juros sobre o capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, esta Colenda Turma
Julgadora entendia ser possível a inclusão de tais valores no cálculo da diferença
acionária sempre que, na inicial, a parte autora fizesse requerimento expresso
nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174579-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da
coisa julgada. Todavia, por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério
Público e não por cada acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença
emitida era especifica quando ao objeto principal e poderia ser modelada em
cada caso particular, adaptando-se as circunstâncias individuais de quem
ingressasse para navegar, com predicados próprios, nas águas tranquilizadas
pela coisa julgada.
Pois bem.
Como mencionado na decisão de fls. 234/237 dos autos
principais, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 (RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de
Relatoria do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO), decidiu pela exclusão da
verba relativa à dobra acionária, vez que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de
liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.
Assim, a determinação de fls. 234/237, quanto à inclusão da
dobra acionária, fica mantida.
Quanto ao pagamento de dividendos e juros sobre capital
próprio, sua exclusão também já foi determinada na mesma decisão, razão pela
qual nada há para ser decidido.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174579-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
posicionamento desta Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se
agora a reputá-los necessários para fins de pagamento das diferenças acionárias,
sobretudo porque esta é a única maneira de se aferir o número de ações que
atualmente correspondem à quantidade apurada à época da integralização.
Cabe aqui observar que sua consideração já foi determinada pelo
Magistrado a quo, sendo desnecessárias maiores ponderações.
Por fim, por se tratar de quantum debeatur ilíquido, não se
vislumbra a possibilidade de levantamento do valor depositado como
garantia do Juízo. Ao final, será autorizado à parte que possui direito a
levantar o quantum respectivo, após homologação da conta.
Por todo o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento, a fim de que sejam observados os critérios de cálculo
aqui estabelecidos, sendo afastada a possibilidade de levantamento do valor
depositado a título de garantia do juízo, enquanto não apurado o valor final
devido.
Caracterizada a sucumbência recíproca, e diante da vedação
expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as
partes devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Fica, também, determinada a repartição das verbas sucumbenciais.

Considerando as reformas ora determinadas, e tendo em
vista a incidência dos eventos societários, a Telefônica obteve significativo
proveito econômico. Todavia, por ser ilíquido esse montante não há como fixar
percentual (entre 10% e 20%) de condenação de verba honorária, como
determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim, o Tribunal delibera fixar o valor de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser pago pelo autor, com fundamento no
§8o (Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o),
observada eventual justiça gratuita. Nesse montante já está considerada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174579-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
atuação recursal do patrono nos moldes do §11, do 85 do CPC. A referida
quantia atende aos preceitos legais relativos à matéria e ainda remunera
satisfatoriamente o trabalho dos nobres patronos.

A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos
honorários advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da
condenação (art. 85, §2o, do CPC).
ENIO ZULIANI
Relator